Tribunal: TRF3
Processo: 0031820-95.2017.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 20 - DES. FED. CONSUELO YOSHIDA
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2020-01-24

Inteiro teor:
1088/1197)

0031820-95.2017.4.03.9999

Intimação via sistema Data: 03/02/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

6a Turma

Juiz Federal FABIANO LOPES CARRARO

Intimação via sistema DATA: 03/02/2020

Julgamento: 24/01/2020

E M E N T A

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – TAXAS ANUAIS POR HECTARE (TAH) E MULTA POR INFRAÇÃO AO ART. 20, INC. V, DO CÓDIGO DE MINERAÇÃO – CRÉDITOS NÃO-TRIBUTÁRIOS CONSUBSTANCIADOS EM AUTOS DE INFRAÇÃO – REJEIÇÃO DAS ALEGAÇÕES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA, NULIDADE DAS CDAS, INOCORRÊNCIA DO FATO GERADOR, NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO, DECADÊNCIA E DESPROPORCIONALIDADE DAS MULTAS – PRESCRIÇÃO – RECONHECIMENTO QUANTO A PARTE DO CRÉDITO IMPUGNADO – APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA – HONORÁRIOS – INCIDÊNCIA DO ART. 86 DO CPC.

1. A legitimidade passiva ‘ad causam’, nas ações de execução fiscal, afere-se a partir da relação de direito material que deu ensejo à propositura da ação executiva pelo ente público. Neste caso, não há dúvidas de que os autos de infração foram editados em desfavor do apelante, sendo os respectivos créditos inscritos em dívida ativa de modo a viabilizar o ajuizamento da execução fiscal. A legitimidade do apelante, portanto, é induvidosa, sendo matéria “de meritis” analisar a existência de efetiva responsabilidade do executado para com o crédito fiscal exequendo.

2. Embora consagrado o uso da expressão ‘taxa’ – tal como assentado no art. 20, inc. II, do Código de Mineração (Decreto-lei no 227, de 28.02.1967, na redação conferida pela Lei no 9.314, de 14.11.1996) – trata-se a exação, em verdade, de preço público (STF, ADI no 2.586/DF).

3. Insubmissão dessa ‘taxa’, portanto, aos rigores das limitações estabelecidas ao poder de tributar do Estado, admitindo-se, pois, a fixação do valor desse preço por ato infralegal, nos moldes assentados no art. 20, § 1o, do DL no 227/67.

4. Tendo havido a emissão de alvará em favor do apelante (Alvará no 2.387, de 25.03.1998), não há juridicidade na afirmação de que não ocorreu o fato gerador das ‘taxas’ controvertidas. A solicitação de renúncia à autorização emitida, por sua vez, opera efeitos jurídicos apenas ‘ex nunc’ (DL no 227/67, art. 22, inc. II), ou seja, sem a possibilidade de desconstituir os fatos jurídicos já estabelecidos enquanto válido e eficaz o alvará, dentre os quais a hipótese de incidência das taxas anuais relativas ao primeiro e segundo anos de utilização, efetiva ou potencial, da autorização de pesquisa corporificada no documento.

5. A dispensa de apresentação do relatório de pesquisa somente poderia ocorrer se formulada a renúncia à autorização em momento anterior à superação de 1/3 (um terço) do prazo de vigência do alvará, conforme regulamento vigente à época dos fatos (Portaria no 22/97). Tendo sido o alvará emitido em 25.03.1998, com validade de três anos, a regra que permite a dispensa somente poderia ser invocada se formalizada a renúncia até abril de 1999, o que não ocorreu na espécie, dando azo à lavratura do AI no 373/2004, por palmar descumprimento de obrigação acessória prevista no art. 22, inc. V, do Código de Mineração, que, ademais, autoriza expressamente a regulamentação da matéria por ato infralegal.

6. O exame das certidões de dívida ativa revela que foram observados todos os requisitos previstos no artigo 2o, § 5o, da Lei no 6.830/80, especificando-se informações a respeito da origem, natureza, valor e data de vencimento dos créditos, além dos encargos moratórios acrescidos ao valor principal, com detalhamento das normas legais que autorizam a cobrança de tais consectários.

7. Alegação de nulidade das CDAs que não pode prosperar, mormente à constatação de que o apelante esmerou-se em oferecer fundamentos de fato e de direito tendentes a desconstituir os créditos em execução, o que revela que os títulos executivos preenchem os requisitos legais formais, viabilizando, de maneira ampla, o exercício do direito de defesa do executado.

8. Insubsistência da tese de nulidade do processo administrativo por ausência de notificação pessoal quanto à emissão do alvará, ante a inexistência de previsão legal a impor tal dever à Administração e, no caso concreto, pela comprovação de que a expedição do alvará fora comunicada ao apelante.

9. Não há falar em prazo decadencial para as receitas patrimoniais da União – aí incluídos os preços públicos rotulados de ‘taxa anual por hectare’ – até o advento da Lei no 9.821, de 23.08.1999, que, alterando o art. 47 da Lei no 9.636/98, inaugurou no ordenamento jurídico a previsão da decadência quinquenal para o lançamento desse tipo de receita pública, prazo esse estendido para 10 (dez) anos com o advento da Lei no 10.852/2004, em inovação que atingiu os prazos em curso, ampliando-os.

10. Questão jurídica que se resolve à maneira decidida pelo C. STJ no RESP no 1.133.696/PE, submetido ao regime dos representativos de controvérsia (CPC/73, art. 543-C), atual regime dos recursos repetitivos, inclusive no tocante à aplicação, para os créditos de TAH, da prescrição quinquenal estabelecida no Decreto no 20.910/32.

11. Crédito corporificado no Auto de Infração no 312/1998 que, à luz do princípio da "actio nata”, poderia ter sido executado desde sua constituição, não tendo havido, quanto a ele, impugnação e instalação de um contencioso administrativo, e tampouco causas suspensivas ou interruptivas da prescrição até a inscrição em dívida ativa, ocorrida somente em 26.08.2009, quando já há muito superado o lustro prescricional.

12. Reconhecimento da prescrição de parte do crédito exequendo que lhe diminui consideravelmente o valor, atraindo ao caso a incidência do artigo 86 do CPC quanto à verba honorária sucumbencial.

13. Apelação a que se dá parcial provimento.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0031820-95.2017.4.03.9999

RELATOR: Gab. 20 - DES. FED. CONSUELO YOSHIDA

APELANTE: LUIZ CLAUDIO SABEDOTTI FORNARI

Advogado do(a) APELANTE: MANUELA BERTI FORNARI BALDUINO - MS8321

APELADO: DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUCAO MINERAL

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0031820-95.2017.4.03.9999

RELATOR: Gab. 20 - DES. FED. CONSUELO YOSHIDA

APELANTE: LUIZ CLAUDIO SABEDOTTI FORNARI

Advogado do(a) APELANTE: MANUELA BERTI FORNARI BALDUINO - MS8321

APELADO: DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUCAO MINERAL

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de apelação interposta por Luiz Cláudio Sabedotti Fornari a impugnar sentença de rejeição de embargos à execução fiscal.

Trata-se, na origem, de execução fiscal ajuizada pelo Departamento Nacional de Produção Mineral – DNPM, visando ao pagamento de créditos de R$ 12.327,49, atualizados até 08/2010, relativos às CDAs no 12.031653.2009 e no 12.031654.2009, decorrentes da lavratura de autos de infração pelo não recolhimento da taxa anual decorrente da outorga de alvará de autorização de pesquisa, bem como pela não apresentação de relatório circunstanciado dos trabalhos de pesquisa autorizados por meio do alvará supracitado.

O d. Juiz de primeiro grau, por sentença registrada em 31.01.2014, rejeitou os embargos, condenando o embargante por honorários advocatícios arbitrados em R$ 1.500,00.

Apela o embargante, repisando os fundamentos dos embargos, aduzindo: a) preliminar de ilegitimidade passiva do embargante, ante a inexistência de fato gerador para a imposição das multas; b) carência de ação pela nulidade das CDAs e pela falta de regular notificação do embargante no processo administrativo; c) prescrição dos créditos em execução; d) impossibilidade de se exigir apresentação de relatório dos trabalhos de pesquisa, vez que não houve qualquer trabalho nesse sentido; e) excesso de execução, ante o caráter confiscatório e desarrazoado das multas arbitradas.

Sem contrarrazões, subiram os autos a E. Tribunal Regional Federal.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0031820-95.2017.4.03.9999

RELATOR: Gab. 20 - DES. FED. CONSUELO YOSHIDA

APELANTE: LUIZ CLAUDIO SABEDOTTI FORNARI

Advogado do(a) APELANTE: MANUELA BERTI FORNARI BALDUINO - MS8321

APELADO: DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUCAO MINERAL

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

Senhores Desembargadores Federais, a apelação é tempestiva e os demais requisitos de admissibilidade os considero preenchidos, razão pela qual conheço do recurso.

O caso exige um breve resumo dos fatos atrelados à causa.

Consta dos autos, com efeito, que o apelante apresentou em 12.07.1994 requerimento de pesquisa mineral perante o DNPM, dando início ao processo administrativo no 48212.866.477/94. Conforme plano integrado de pesquisa mineral apresentado pelo requerente, visava-se ao aprofundamento dos estudos acerca do potencial de extração do “caulim” em 23 áreas situadas no município de Alto Garças/MT.

O pleito foi analisado somente em 12.07.1996, concluindo-se que a área apresentava interferência parcial com requerimentos prioritários, permitindo-se, todavia, a outorga do alvará para a área remanescente, pelo prazo de 3 (três) anos. Assim, por meio do ofício no 1.666, de 04.10.1996, foi o requerente – ora apelante – comunicado de que o processo administrativo encontrava-se convenientemente instruído, dependendo, para a outorga do alvará, do pagamento da taxa relativa às despesas de publicação no Diário Oficial da União (fl. 30).

O processo retomou o seu curso em 14.05.1997, de ofício, ante o não pagamento da taxa de publicação do alvará pelo interessado. Sobreveio, então, o indeferimento do requerimento de autorização de pesquisa, conforme decisão administrativa subscrita pelo chefe do 12o Distrito do DNPM-MT e datada de 27.04.1997 (fl. 33).

Nada obstante a decisão supracitada, é dos autos que houve a revisão ex officio do ato administrativo de indeferimento, em 27.01.1998 (fl. 34), emitindo-se, então, o Alvará no 2.387, de 25.03.1998 (DOU de 02.04.1998), em favor de Luiz Cláudio Sabedotti Fornari (apelante), observado o prazo de 3 (três) anos de validade da autorização estatal corporificada no documento em testilha. A emissão do alvará, anoto, foi comunicada ao Juiz de Direito da Comarca de Alto Garças/MT, e, também, ao requerente-apelante, conforme Ofício no 405, de 18.05.1998 (fl. 39).

Em 27.08.1998, foi atestado, então, o não recolhimento pelo titular do alvará da taxa anual referente ao primeiro ano de concessão da autorização de pesquisa, o que redundou na lavratura do Auto de Infração – AI no 312/1998 (fl. 43), por infringência ao artigo 101 do Regulamento do Código de Mineração (Decreto no 62.934/68), fixando-se multa de 1.000 (mil) UFIR em decorrência da falta de pagamento da taxa anual.

Somente em 25.08.1999 manifestou-se o apelante nos autos do caderno administrativo, requerendo a “baixa do processo”, “vez que seu interesse datava dos idos de 1994 (...) restando sem utilidade alvará deferido mais de 2 (dois) anos depois de solicitado” (fl. 44). A manifestação do apelante ensejou decisão administrativa de homologação do pedido de renúncia do Alvará de Pesquisa no 2.387/1998, decisão essa datada de 23.05.2000 (fl. 49).

Já em 01.09.2004, foi lavrado em desfavor do apelante um segundo auto de infração (AI no 373/2004), desta vez por violação do art. 22, inc. V, do Código de Mineração (DL no 227/67), vez que não apresentado relatório circunstanciado dos trabalhos de pesquisa autorizados por meio do alvará supracitado. Na mesma data, foi lavrado ainda um terceiro auto (AI no 374/2004), decorrente do não pagamento da TAH referente ao segundo ano da vigência da autorização de pesquisa (fls. 67/68).

Assim sumariados os fatos, concluo repisando que são os três autos de infração acima destacados os que compõem as CDAs que deram origem à execução fiscal em exame. Cumpre, agora, avançar para o mérito do recurso interposto.

Rejeita-se, de chofre, a alegação de ilegitimidade passiva do apelante, haja vista que a legitimidade passiva ad causam, nas ações de execução fiscal, afere-se a partir da relação de direito material que deu ensejo à propositura da ação executiva pelo ente público. Neste caso, não há dúvidas de que os autos de infração foram editados em desfavor do apelante, sendo os respectivos créditos inscritos em dívida ativa de modo a viabilizar o ajuizamento da execução fiscal. A legitimidade, portanto, é induvidosa, sendo matéria “de meritis” analisar a existência de efetiva responsabilidade do executado para como o crédito fiscal exequendo.

Consigno, ainda em complemento, que não assiste razão ao apelante naquilo em que alega ilegitimidade ao fundamento de ter sido indeferido o alvará. A uma, como já dito, porque os autos de infração foram editados em seu desfavor, o que autoriza a inserção do apelante no polo passivo da relação jurídica processual executiva; a duas, e principalmente, porque embora o alvará tenha sido, a princípio, indeferido, tal indeferimento foi revisto pelo órgão administrativo, culminando com a emissão do documento em 25.03.1998, conforme já exposto linhas acima. A alegação, portanto, encontra-se assentada em falsa premissa fática.

Rejeita-se, do mesmo modo, a alegação de inocorrência do fato gerador relativo às taxas em cobrança.

O momento é oportuno para relembrar que, embora se esteja a chamar a exação em tela de “taxa” – tal como afirmado pelo legislador no art. 20, inc. II, do Código de Minas (Decreto-lei no 227, de 28.02.1967, na redação conferida pela Lei no 9.314, de 14.11.1996) – em verdade a contraprestação exigida do particular para a obtenção da autorização de pesquisa ostenta natureza jurídica de preço público, não se submetendo, portanto, aos rigores das limitações estabelecidas ao poder de tributar do Estado, admitindo-se, pois, a fixação do valor desse preço por ato infralegal, nos moldes assentados no art. 20, § 1o, do DL no 227/67.

É o que restou assentado pelo Supremo Tribunal Federal quando do julgamento da ADI no 2.586/DF, de relatoria do e. Ministro Carlos Mário Velloso, oportunidade em que a constitucionalidade da exigência restou, ademais, declarada.

Transcrevo a ementa do julgado:

EMENTA: - CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO: TAXA: CONCEITO. CÓDIGO DE MINERAÇÃO. Lei 9.314, de 14.11.96: REMUNERAÇÃO PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS: PREÇO PÚBLICO. I. - As taxas decorrem do poder de polícia do Estado, ou são de serviço, resultantes da utilização efetiva ou potencial, de serviços públicos específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos a sua disposição (C.F., art. 145, II). O poder de polícia está conceituado no art. 78, CTN. II. - Lei 9.314, de 14.11.96, art. 20, II e § 1o, inciso II do § 3o: não se tem, no caso, taxa, no seu exato sentido jurídico, mas preço público decorrente da exploração, pelo particular, de um bem da União (C.F., art. 20, IX, art. 175 e §§). III. - ADIn julgada improcedente.” (STF, ADI 2586, Relator(a): Min. CARLOS VELLOSO, Tribunal Pleno, julgado em 16/05/2002, DJ 01-08-2003 PP-00107 EMENT VOL-02117-34 PP-07326)

Se assim é, e uma vez que é induvidoso, no caso concreto, que houve emissão de alvará em favor do apelante (Alvará no 2.387, de 25.03.1998), não há juridicidade na afirmação de que não ocorreu o fato gerador das “taxas anuais” aqui controvertidas, tendo sido a cobrança delas decorrência pura e simples do quanto previsto no art. 20, II, do Código Minerário.

A solicitação de renúncia à autorização emitida, por sua vez, foi formulada apenas em 25.08.1999, operando efeitos jurídicos apenas “ex nunc” (DL no 227/67, art. 22, inc. II), ou seja, sem a possibilidade de desconstituir os fatos jurídicos já estabelecidos enquanto válido e eficaz o alvará, dentre os quais a hipótese de incidência das taxas anuais relativas ao primeiro e segundo anos de utilização, efetiva ou potencial, da autorização corporificada no documento.

A dispensa de apresentação do relatório de pesquisa, por outro lado, somente poderia ocorrer se formulada a renúncia à autorização em momento anterior à superação de 1/3 (um terço) do prazo de vigência do alvará, conforme regulamento vigente à época dos fatos (Portaria no 22/97, I.2 – fl. 76). Tendo sido o alvará emitido em 25.03.1998, com validade de três anos, a regra que permite a dispensa somente poderia ser invocada se formalizada a renúncia até abril de 1999, o que não ocorreu na espécie, dando azo à lavratura do AI no 373/2004, por palmar descumprimento de obrigação acessória prevista no art. 22, inc. V, do Código de Mineração, que, ademais, autoriza expressamente a regulamentação da matéria por ato infralegal.

Não há sentido, outrossim, em se afirmar que as taxas não poderiam ser exigidas porque o não recolhimento delas já provocaria a nulidade do alvará então expedido.

Ora, o pagamento das taxas não constitui sanção, sendo preço público exigido do particular para obtenção da autorização de pesquisa. Ocorra ou não a pesquisa, a critério do interessado, o preço é exigível, pois a autorização lhe fora concedida. De outra parte, não há impedimento a que a lei estabeleça sanções cumulativas em caso de não pagamento da taxa anual prevista no art. 20, II, do DL no 227/67, pelo que a sanção de declaração de nulidade do alvará de autorização não impede a imposição de sanção de natureza pecuniária (multa), tal como previsto no art. 20, § 3o, inc. II, “b”, do Código de Mineração.

Não procede, portanto, o pleito de nulidade da execução pela declaração de nulidade do alvará então expedido.

A pretensão de extinção da execução por eventual nulidade das CDAs tampouco merece guarida.

O exame das certidões de dívida ativa revela que foram observados todos os requisitos previstos no artigo 2o, § 5o, da Lei no 6.830/80, especificando-se informações a respeito da origem, natureza, valor e data de vencimento dos créditos, além dos encargos moratórios acrescidos ao valor principal, com detalhamento das normas legais que autorizam a cobrança de tais consectários.

A alegação de nulidade, portanto, não pode prosperar, mormente à constatação de que o apelante esmerou-se em oferecer fundamentos de fato e de direito tendentes a desconstituir os créditos em execução, o que revela que os títulos executivos preenchem os requisitos legais formais, viabilizando, de maneira ampla, o exercício do direito de defesa do executado.

Nesse sentido, já decidiu esta E. Sexta Turma que “inexiste nulidade do auto de infração ou da Certidão de Dívida Ativa, que goza de presunção ‘juris tantum’ de certeza e liquidez que só pode ser elidida mediante prova inequívoca a cargo do embargante, nos termos do artigo 3o da Lei no 6.830/80. Meras alegações de irregularidades ou de incerteza do título executivo, sem prova capaz de comprovar o alegado, não retiram da CDA a certeza e a liquidez de que goza por presunção expressa em lei.” (TRF3, Sexta Turma, AC no 0054157-59.2012.4.03.6182, Rel. Des. Fed. JOHNSOM DI SALVO, j. 05.09.19, e-DJF3 13.09.19).

Em prosseguimento, rejeita-se a alegação de nulidade da execução por eventual falta de notificação pessoal do apelante acerca do deferimento do alvará de pesquisa mineral.

No ponto, convém destacar que não há previsão legal a estabelecer a obrigatoriedade de notificação pessoal do requerente acerca da emissão do alvará, sendo ônus do interessado acompanhar o pleito formulado, acompanhamento que se revela facilitado pela previsão regulamentar de publicação do ato administrativo no Diário Oficial da União (Portaria no 503/99 do Ministério de Minas e Energia).

De toda sorte, o exame dos autos revela, conforme já pontuado, que a expedição do alvará foi comunicada ao apelante por meio do Ofício no 405/98 do 12o Distrito – DNPM-MT (fl. 39 – ID 90065043), sobre o qual não se fez qualquer menção neste recurso, mas que atende ao comando do art. 28 da Lei no 9.784/99, invocada pelo apelante. Não beneficia ao apelante, outrossim, sustentar que o mencionado ofício não teria chegado em suas mãos, já que era ônus do particular fornecer à Administração os meios necessários para que qualquer comunicação pessoal fosse viabilizada. Não havendo informação pelo particular de eventual mudança de endereço, é válida comunicação dirigida ao endereço informado pelo administrado, não se presumindo a mudança de domicílio apenas com base no decurso do tempo, o qual, do mesmo modo, não autorizava presumir o desinteresse do apelante pela autorização de pesquisa requerida.

Não cabe falar, ainda, em decadência do crédito fiscal em comento.

Trata-se, como já frisado, de exigência de créditos não tributários (preço público e multa), sendo absolutamente impertinente o regime jurídico previsto no CTN.

A questão jurídica relativa à decadência dos créditos em comento resolve-se à maneira decidida pelo C. STJ no RESP no 1.133.696/PE, submetido ao regime dos representativos de controvérsia (CPC/73, art. 543-C), atual regime dos recursos repetitivos.

Desse modo, não há falar em prazo decadencial para as receitas patrimoniais da União – aí incluídas os preços públicos rotulados de “taxa anual por hectare” – até o advento da Lei no 9.821, de 23.08.1999, que, alterando o art. 47 da Lei no 9.636/98, inaugurou no ordenamento jurídico a previsão da decadência quinquenal para o lançamento desse tipo de receita pública, prazo esse estendido para 10 (dez) anos com o advento da Lei no 10.852/2004, em inovação que atingiu os prazos em curso, ampliando-os.

Nesse sentido:

TRIBUTÁRIO. TAXA ANUAL POR HECTARE. TAH. PRAZO DECADENCIAL. NOVO PRAZO DECADENCIAL DE 10 (DEZ) ANOS INSTITUÍDO PELA LEI N. 10.852/2004 É APLICÁVEL AOS PRAZOS EM CURSO À ÉPOCA DA SUA EDIÇÃO, COMPUTANDO-SE O TEMPO JÁ DECORRIDO SOB A ÉGIDE DA LEGISLAÇÃO ANTERIOR. ACÓRDÃO EM CONFRONTO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. I - Discute-se nos autos a decadência do crédito relativo à Taxa Anual por Hectare (TAH). II - O Supremo Tribunal Federal, na ADI n. 2.586-4/DF, concluiu que o valor cobrado a título de Taxa Anual por Hectare (TAH) constitui preço público que o particular paga à União pela exploração de um bem de sua propriedade, e assim está sujeito às normas de Direito Público e, consequentemente, à incidência do prazo prescricional presente no Decreto n. 20.910/1932. Antes da Lei n. 9.636/98, por não haver legislação específica sobre as receitas patrimoniais da União, o entendimento do STJ é de que deve ser aplicado o prazo de prescrição quinquenal previsto no art. 1o do Decreto 20.910/1932, para suprir a lacuna na disciplina da prescrição desses créditos. Nesse sentido: EREsp 961.064/CE, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, Rel. p/ Acórdão Ministro CASTRO MEIRA, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 31/08/2009. III - Com o advento da Lei 9.636/1998, passou-se a prever na redação original do art. 47 o prazo prescricional de cinco anos para a Fazenda Nacional cobrar os créditos decorrentes de receitas patrimoniais. Ocorre que esse dispositivo legal foi alterado pela Lei 10.852, de 29 de março de 2004, que deu nova redação ao caput do artigo, aumentando o prazo decadencial para 10 anos, permanecendo o prazo prescricional em 5 anos IV - A Primeira Seção do STJ acompanhando essa evolução legislativa analisou a questão sob o rito de recursos repetitivos, no qual fixou o seguinte entendimento quanto à decadência e à prescrição de dívidas correspondentes a receitas patrimoniais: "(a) o prazo prescricional, anteriormente à edição da Lei 9.363/98, era quinquenal, nos termos do art. 1o do Decreto 20.910/32; (b) a Lei 9.636/98, em seu art. 47, institui a prescrição qüinqüenal para a cobrança do aludido crédito; (c) o referido preceito legal foi modificado pela Lei 9.821/99, que passou a vigorar a partir do dia 24 de agosto de 1999, instituindo prazo decadencial de cinco anos para constituição do crédito, mediante lançamento, mantendo-se, todavia, o prazo prescricional qüinqüenal para a sua exigência; (d) consectariamente, os créditos anteriores à edição da Lei 9.821/99 não estavam sujeitos à decadência, mas somente a prazo prescricional de cinco anos (art. 1o do Decreto 20.910/32 ou 47 da Lei 9.636/98); (e) com o advento da Lei 10.852/2004, publicada no DOU de 30 de março de 2004, houve nova alteração do art. 47 da Lei 9.636/98, ocasião em que foi estendido o prazo decadencial para dez anos, mantido o lapso prescricional de cinco anos, a ser contado do lançamento" (REsp 1133696/PE, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em 13/12/2010, DJe 17/12/2010). V - Ainda, de acordo com a jurisprudência do STJ, firmou-se o entendimento de que as leis novas, que ampliaram o interregno temporal de constituição e cobrança dos créditos relativos a receitas patrimoniais se aplicam aos prazos em curso à época da sua edição, computando-se o tempo já decorrido sob a vigência da legislação anterior. Nesse sentido: REsp 1723029/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 25/05/2018 VI - O Tribunal de origem, ao dirimir a controvérsia, reconheceu a decadência dos créditos por meio da aplicação do prazo decadencial de cinco anos, considerando a lei vigente à época do fato gerador, nos seguintes termos (fl. 138): "[...] 12. Tratando-se de dívida ativa de natureza não tributária, não se pode olvidar que a sua inscrição em dívida ativa suspende o prazo prescricional por 180 (cento e oitenta) dias, a teor do art. 2.°, § 3°, Lei n.° 6.830, de 22.09.1980. 13. No caso dos autos, impende verificar a eventual ocorrência da decadência/prescrição dos créditos exequendos, alusivos aos exercícios de 1999 e 2000. Segundo as CDA's que lastreiam o caderno processual, as inscrições em dívida ativa operaram-se em 10.08.2011 (fls. 04/06 e 07/09). Observando-se as regras constantes da tabela acima, deve-se adotar o prazo prescricional de cinco anos para todos os períodos. Dessarte, tem-se que, no tocante aos débitos exequendos, relativos aos exercícios de 1999 e 2000, havia a previsão legal de incidência de prazo decadencial de cinco anos, de modo que a inscrição em dívida ativa interferiu na consumação do mencionado lustro, uma vez que ultimada após a data limítrofe. VII - Todavia, a jurisprudência do STJ entende que o novo prazo decadencial de 10 (dez) anos instituído pela Lei n. 10.852/2004 é aplicável aos prazos em curso à época da sua edição, computando-se o tempo já decorrido sob a égide da legislação anterior. VIII - No caso dos autos, verifica-se que os créditos são referentes aos exercícios de 1999 e 2000, tendo sido constituídos em agosto de 2009 com a publicação, no Diário Oficial da União, da notificação do devedor para o pagamento dos valores devidos (fls. 48-50). Assim, uma vez verificado que os créditos executados foram constituídos dentro do prazo decadencial de dez anos instituído pela Lei n. 10.852/2004, impõe-se o afastamento da decadência. IX - Agravo interno improvido. (STJ, AgInt no REsp 1663433/ES, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/05/2019, DJe 28/05/2019)

Neste caso concreto, o vencimento do prazo para pagamento da taxa relativa ao primeiro ano de uso e disponibilização do alvará de pesquisa ocorreu em 31.07.1998, conforme a CDA. A constituição desse crédito, por sua vez, deu-se por meio da lavratura do AI no 312/1998 (fl. 43), notificado ao contribuinte em 26.11.1998 (fl. 62), época essa, anoto, em que sequer havia prazo decadencial estabelecido na legislação.

O vencimento do prazo para pagamento da taxa relativa ao segundo ano, por sua vez, ocorreu em 02.08.1999, antes, portanto, do advento da Lei no 9.821/1999, não havendo, também àquela época, prazo decadencial previsto no ordenamento para o lançamento. De toda forma, admitindo-se o início do prazo decadencial em 23.08.1999 (data de promulgação da Lei no 9.821/99), tem-se que não havia decorrido o prazo quando da lavratura do AI no 374/2004, referente a tal crédito, cuja notificação foi expedida ao apelante em 02.09.2004 (fl. 67), mormente à luz do advento da Lei no 10.852/2004, que ampliou para dez anos o lapso decadencial.

Idêntico raciocínio aplica-se quanto ao crédito relativo ao AI no 373/2004, constituído por meio de notificação ao infrator também datada de 02.09.2004 (fl. 67), crédito esse decorrente de violação ao art. 22, inc. V, do Código de Mineração (DL no 227/67), vez que não apresentado relatório circunstanciado dos trabalhos de pesquisa dentro do prazo de vigência do alvará. Considerada a decadência decenal, é induvidoso que o lançamento respeitou esse lapso temporal.

Melhor sorte assiste ao apelante, contudo, no tocante à alegação de prescrição, ao menos no tocante ao crédito consubstanciado no AI no 312/1998.

Anote-se, de saída, que aos créditos ora em exame aplica-se a prescrição quinquenal estabelecida no Decreto no 20.910/32, conforme precedente do C. STJ acima colacionado.

Para os créditos representados pelos AI no 373/2004 e 374/2004, por certo não há que se falar em prescrição, já que, após a constituição deles, deu-se início a um contencioso administrativo, tendo o apelante oferecido defesa no processo respectivo nos idos de fevereiro de 2005 (fl. 55). A defesa foi apreciada e rejeitada pela autoridade administrativa, tendo ocorrido o trânsito em julgado naquela seara em 03.03.2006. Anote-se, por oportuno, que o apelante logrou apresentar nova defesa após a primeira decisão da autoridade administrativa, em recurso que restou não conhecido em 28.03.2007 (fl. 101).

Assim, o prazo prescricional restou suspenso durante o iter do contencioso administrativo instaurado pelo apelante, iniciando-se sua contagem, no melhor cenário para o apelante, em 03.03.2006 – nada obstante tenha ele intentado dar prosseguimento à discussão administrativa por meio da interposição de recurso incabível.

As CDAs revelam que a inscrição desses créditos não-tributários ocorreu em 26.08.2009, quando, então, o prazo prescricional foi suspenso, por 180 dias, nos termos do artigo 2o, § 3o, da Lei no 6.830/80. Ajuizada a ação executiva em 06.10.2010, conclui-se sem maiores dúvidas que a prescrição quinquenal não havia se consumado até essa data, sendo interrompida pelo despacho citatório, datado de 22.10.2010.

É diversa a conclusão, entretanto, no tocante ao crédito não-tributário corporificado no AI no 312/1998.

É que tal crédito não foi objeto de impugnação, pelo apelante, na seara administrativa, pelo que, à luz do princípio da actio nata, tenho que a pretensão executória iniciou-se tão logo constituído o crédito em definitivo, não tendo havido causas suspensivas ou interruptivas da prescrição até a inscrição do crédito em dívida ativa, ocorrida somente em 26.08.2009, quando já há muito superado o lustro prescricional.

Assim, assiste razão ao apelante nesse particular, sendo o caso de se reconhecer a fulminação, pela prescrição, do crédito relativo à TAH com vencimento em 31.07.1998, objeto do AI no 312/1998 e inscrita em dívida ativa nos termos da certidão de numeral 12.031653.2009 (fl. 30).

Em prosseguimento, não cabe acolher a apelação naquilo em que alegado excesso de execução pelo valor fixado a título de multa.

É imperioso deixar claro que, neste caso concreto, há multas de naturezas jurídicas distintas que estão sendo exigidas do apelante: a primeira delas, decorrente de violação ao art. 22, inc. V, do Código de Minas, e que constitui o elemento basal do AI no 373/2004, inscrito em dívida sob o numeral 12.031654.2009 (fl. 31); as demais, também inseridas nas CDAs, que nada mais são do que as multas moratórias, previstas na legislação de regência em decorrência do inadimplemento do devedor.

O apelante não aponta, com a necessária clareza, qual das destacadas multas seria excessiva e, portanto, passível de revisão judicial. De toda sorte, o exame dos autos revela que nenhuma delas foi aplicada em descompasso à legalidade, não havendo que se cogitar, em situações que tais, em socorro ao princípio da razoabilidade para o fim de diminuir o valor dos créditos regularmente constituídos.

Nesse sentido, já decidiu este E. Tribunal, em processo em que, curiosamente, também figurava como parte o ora apelante, que “em relação à multa por falta de apresentação de relatório sobre os trabalhos de pesquisa, a impugnação não procede, pois o Código de Mineração, no § 1o do artigo 22, prevê não a cominação de um valor fixo absoluto, passível de contraste com um valor principal exigível, mas de um valor proporcional, "à razão de uma UFIR por hectare da área outorgada para pesquisa", o que afasta a alegação de que se trata de sanção desproporcional.” (TRF3, Terceira Turma, AC no 2015.03.99.001012-1, Rel. Des. Fed. Carlos Muta, j. 08.10.15, DJF3 16.10.15).

Por fim, tem-se que o provimento parcial da apelação implica, além da substituição da CDA na qual anotada o crédito ora declarado prescrito, substancial redução do quantum debeatur, atraindo ao caso a regra do artigo 86 do CPC no que tange aos honorários advocatícios.

Nesse diapasão, reforma-se a sentença também no capítulo acessório, referente aos honorários sucumbenciais, pois que nada é devido ao apelado (DNPM) a esse título, pois fora inserido nas CDAs o encargo de 20% (vinte por cento) previsto no art. 37-A, § 1o, da Lei no 10.522/2002, encargo esse que, nos embargos, substitui a condenação do devedor-embargante por honorários sucumbenciais (Súmula no 168/TFR; STJ, RESP no 1.143.320/RS, resolvido nos termos do art. 543-C do CPC/73).

Por outro lado, condena-se o embargado, ora apelado, ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da parte contrária, os quais arbitro em 10% (dez por cento) do benefício econômico obtido com o ajuizamento da demanda, ou seja, do valor do crédito extinto pela prescrição ora reconhecida.

Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO à apelação.

É como voto.

E M E N T A

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – TAXAS ANUAIS POR HECTARE (TAH) E MULTA POR INFRAÇÃO AO ART. 20, INC. V, DO CÓDIGO DE MINERAÇÃO – CRÉDITOS NÃO-TRIBUTÁRIOS CONSUBSTANCIADOS EM AUTOS DE INFRAÇÃO – REJEIÇÃO DAS ALEGAÇÕES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA, NULIDADE DAS CDAS, INOCORRÊNCIA DO FATO GERADOR, NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO, DECADÊNCIA E DESPROPORCIONALIDADE DAS MULTAS – PRESCRIÇÃO – RECONHECIMENTO QUANTO A PARTE DO CRÉDITO IMPUGNADO – APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA – HONORÁRIOS – INCIDÊNCIA DO ART. 86 DO CPC.

1. A legitimidade passiva ‘ad causam’, nas ações de execução fiscal, afere-se a partir da relação de direito material que deu ensejo à propositura da ação executiva pelo ente público. Neste caso, não há dúvidas de que os autos de infração foram editados em desfavor do apelante, sendo os respectivos créditos inscritos em dívida ativa de modo a viabilizar o ajuizamento da execução fiscal. A legitimidade do apelante, portanto, é induvidosa, sendo matéria “de meritis” analisar a existência de efetiva responsabilidade do executado para com o crédito fiscal exequendo.

2. Embora consagrado o uso da expressão ‘taxa’ – tal como assentado no art. 20, inc. II, do Código de Mineração (Decreto-lei no 227, de 28.02.1967, na redação conferida pela Lei no 9.314, de 14.11.1996) – trata-se a exação, em verdade, de preço público (STF, ADI no 2.586/DF).

3. Insubmissão dessa ‘taxa’, portanto, aos rigores das limitações estabelecidas ao poder de tributar do Estado, admitindo-se, pois, a fixação do valor desse preço por ato infralegal, nos moldes assentados no art. 20, § 1o, do DL no 227/67.

4. Tendo havido a emissão de alvará em favor do apelante (Alvará no 2.387, de 25.03.1998), não há juridicidade na afirmação de que não ocorreu o fato gerador das ‘taxas’ controvertidas. A solicitação de renúncia à autorização emitida, por sua vez, opera efeitos jurídicos apenas ‘ex nunc’ (DL no 227/67, art. 22, inc. II), ou seja, sem a possibilidade de desconstituir os fatos jurídicos já estabelecidos enquanto válido e eficaz o alvará, dentre os quais a hipótese de incidência das taxas anuais relativas ao primeiro e segundo anos de utilização, efetiva ou potencial, da autorização de pesquisa corporificada no documento.

5. A dispensa de apresentação do relatório de pesquisa somente poderia ocorrer se formulada a renúncia à autorização em momento anterior à superação de 1/3 (um terço) do prazo de vigência do alvará, conforme regulamento vigente à época dos fatos (Portaria no 22/97). Tendo sido o alvará emitido em 25.03.1998, com validade de três anos, a regra que permite a dispensa somente poderia ser invocada se formalizada a renúncia até abril de 1999, o que não ocorreu na espécie, dando azo à lavratura do AI no 373/2004, por palmar descumprimento de obrigação acessória prevista no art. 22, inc. V, do Código de Mineração, que, ademais, autoriza expressamente a regulamentação da matéria por ato infralegal.

6. O exame das certidões de dívida ativa revela que foram observados todos os requisitos previstos no artigo 2o, § 5o, da Lei no 6.830/80, especificando-se informações a respeito da origem, natureza, valor e data de vencimento dos créditos, além dos encargos moratórios acrescidos ao valor principal, com detalhamento das normas legais que autorizam a cobrança de tais consectários.

7. Alegação de nulidade das CDAs que não pode prosperar, mormente à constatação de que o apelante esmerou-se em oferecer fundamentos de fato e de direito tendentes a desconstituir os créditos em execução, o que revela que os títulos executivos preenchem os requisitos legais formais, viabilizando, de maneira ampla, o exercício do direito de defesa do executado.

8. Insubsistência da tese de nulidade do processo administrativo por ausência de notificação pessoal quanto à emissão do alvará, ante a inexistência de previsão legal a impor tal dever à Administração e, no caso concreto, pela comprovação de que a expedição do alvará fora comunicada ao apelante.

9. Não há falar em prazo decadencial para as receitas patrimoniais da União – aí incluídos os preços públicos rotulados de ‘taxa anual por hectare’ – até o advento da Lei no 9.821, de 23.08.1999, que, alterando o art. 47 da Lei no 9.636/98, inaugurou no ordenamento jurídico a previsão da decadência quinquenal para o lançamento desse tipo de receita pública, prazo esse estendido para 10 (dez) anos com o advento da Lei no 10.852/2004, em inovação que atingiu os prazos em curso, ampliando-os.

10. Questão jurídica que se resolve à maneira decidida pelo C. STJ no RESP no 1.133.696/PE, submetido ao regime dos representativos de controvérsia (CPC/73, art. 543-C), atual regime dos recursos repetitivos, inclusive no tocante à aplicação, para os créditos de TAH, da prescrição quinquenal estabelecida no Decreto no 20.910/32.

11. Crédito corporificado no Auto de Infração no 312/1998 que, à luz do princípio da "actio nata”, poderia ter sido executado desde sua constituição, não tendo havido, quanto a ele, impugnação e instalação de um contencioso administrativo, e tampouco causas suspensivas ou interruptivas da prescrição até a inscrição em dívida ativa, ocorrida somente em 26.08.2009, quando já há muito superado o lustro prescricional.

12. Reconhecimento da prescrição de parte do crédito exequendo que lhe diminui consideravelmente o valor, atraindo ao caso a incidência do artigo 86 do CPC quanto à verba honorária sucumbencial.

13. Apelação a que se dá parcial provimento.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sexta Turma, por unanimidade, deu parcial provimento à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.